Tribunal: TCU
Processo: 002.959/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 002.959/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela de Almeida Silva Lima (XXX.829.627-XX); Bernardo Augusto Lopes Estrella (XXX.189.957-XX); Daniel Augusto Lopes Estrella (XXX.189.967-XX); Eliane Alpheis Estrella (XXX.087.489-XX); Eunice dos Santos (XXX.992.907-XX); Jânio Siqueira Bezerra (XXX.243.934-XX); Lídia de Almeida Holanda Lima (XXX.631.147-XX); Lívia de Almeida Holanda Lima (XXX.631.127-XX); Lúcia Maria Rodrigues Veras (XXX.432.047-XX); Maria Rita da Conceiçao (XXX.175.937-XX); Rosana de Lima Sampaio (XXX.939.697-XX); Rosilene de Lima Sampaio (XXX.744.017-XX); Vera Dias Lopes Estrella (XXX.533.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista às inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 19706/2024 e 7637/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial e Contra Almirante, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.